Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1015626-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto o artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, que foi acrescido pela Emenda Constitucional 98, de 26/05/2021.
Em síntese, o Autor alega violação dos artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, por incorrer em ofensa à regra basilar da exigência do concurso público.
Além disso, suscita a inconstitucionalidade da expressão: “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, contida no artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual 560/2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela nova intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do Governador do Estado, para que, nos termos do art. 125, § 2.o, da Carta Estadual, e art. 173 do RI/TJMT, exarasse a devida manifestação, cuja cota foi acolhida por esta Relatora.
Na sequência, por considerar salutar a designação de audiência de conciliação com o objetivo de proporcionar às partes a solução do conflito por meio do diálogo, designei data para a audiência de conciliação, que foi realizada em 14/12/2021, e contou com a presença do Procurador de Justiça - Dr. Deusdete Cruz Júnior, do Procurador do Estado - Dr. Carlos Perlin, representantes da Assembleia Legislativa deste Estado (Dep. Wilson Santos, Procurador Ricardo Riva e Procurador João Gabriel Perotto), além de representantes do SINDAL/MT, SINPAIG/MT, SINPOL/MT, SISMA/MT, que pediram o ingresso na lide na qualidade de amicus curiae, e do TCE/MT – Procurador Grhegory Maia.
Conforme se extrai do caderno processual, a Ata da Audiência foi enviada à Procuradoria Geral do Estado para a devida assinatura; todavia, ainda não foi devolvida porque o Procurador-Geral do Estado entendeu pertinente colher informações do MT-PREV a respeito dos impactos do possível acordo no pagamento das aposentadorias e pensões, no intuito de certificar-se quanto à viabilidade da transação.
Os autos vieram conclusos em virtude da petição de Id. 118236467, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso almeja o sobrestamento de todas as Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Publico deste Tribunal de Justiça, bem como das execuções das decisões já julgadas, que apresentam objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta Ação, até o desfecho desta demanda.
Pois bem. Sabe-se que a legislação pátria não prevê a suspensão de processos em caso de ajuizamento de ações direta de inconstitucionalidade.
Aliás, em 2010 a questão foi dirimida pelo STJ em julgamento sob a sistemática dos repetitivos e a Primeira Seção concluiu que, “a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é também dotada de eficácia contra todos e é concedida, em regra, com efeito ex nunc, podendo o Tribunal atribuir-lhe eficácia retroativa e, diferentemente do que ocorre com a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, não há previsão legal de suspensão dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado”. (REsp 1111099/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). (sem grifos no original)
Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Ou seja, a Suprema Corte passou a entender que se afigura perfeitamente possível a aplicação analógica da concessão de medida cautelar suspensiva de ações, em ação direta de inconstitucionalidade.
Assim, “é possível, excepcionalmente, a concessão de medida cautelar por decisão do relator em ação direta de inconstitucionalidade, destinada à suspensão de processos que tratem da mesma controvérsia e das decisões neles proferidas, à vista de urgência qualificada decorrente de situação excepcional superveniente. Precedentes. [...]”. (STF - ADI: 5365 PB, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2016).
A matéria a ser dirimida nesta Ação Direta não é simples, é de relevante interesse de ordem pública, já que atinge grande número de pessoas que laboram nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
De mais a mais, embora o Termo de Audiência ainda não tenha sido assinado pelo Procurador Geral do Estado, na hipótese, as partes concordaram que esta Ação Direta de Inconstitucionalidade produziria “efeitos vinculantes, inclusive nas ações individuais e ações civis públicas em curso, e nas já julgadas, no sentido de que mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos decorrente de vício ou ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do Poder ou órgão, ou junto à unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivada, excluindo-se destes pagamentos os direitos que são típicos dos servidores públicos efetivos”.
Portanto, diante da relevância da fundamentação e do manifesto interesse das partes no sentido de preservar, desde que preenchidos os requisitos, a permanência dos servidores no RPPS, é imperioso o sobrestamento das ações que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, até a homologação do Acordo firmado entre as partes ou a apreciação da ADI pelo colegiado.
Com essas considerações, a fim de evitar eventual prolação de sentenças ou acórdãos contrários ao que foi acordado pelas partes, cujo termo pende de homologação, defiro parcialmente o pedido, determino a suspensão do andamento de ações Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, assim como sobresto os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até a homologação do acordo firmando nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade ou o enfrentamento da ADI pelo Órgão Colegiado em seu mérito.
Intimem-se as partes e os terceiros interessados.
Determino à Diretora do Departamento do Tribunal Pleno e Órgão Especial que requisite do Procurador Geral do Estado a devolução da Ata de Audiência assinada ou apresente os motivos que o impeçam de assim proceder, relembrando que o termo foi enviado em 15/12/2022.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora